Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-30.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011262-30.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (EMBARGANTE), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PRF ALEFF VALNEI TRICHES (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCÂNTARA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), KARLENE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRENO ROCHA ARAÚJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIAS DECIDIDAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Câmara, nos quais o embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade na fundamentação, sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2.1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ou se a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
2.2. Discute-se, ainda, se os embargos de declaração estão sendo manejados de forma adequada ou como sucedâneo recursal para provocar a reapreciação de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3.1. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente a decisão com base nos aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, observando os limites da lide e da legislação aplicável.

3.2. As alegações genéricas de omissão, obscuridade e contradição, desacompanhadas de demonstração objetiva dos vícios, não atendem ao requisito de fundamentação exigido pelo art. 619 do CPP.

3.3. Verifica-se, no caso concreto, a tentativa de rediscutir as teses rejeitadas no acórdão, mediante reiteração de fundamentos já apreciados, o que evidencia a utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal.

3.4. Ausentes os vícios apontados, revela-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A configuração dos vícios previstos no art. 619 do CPP exige demonstração objetiva de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se satisfaz com alegações genéricas ou com a reiteração de teses já enfrentadas.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo de recurso próprio.”

____________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019.

1011262-30

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação Criminal n. 1011262-30.2023.8.11.0037, que, à
unanimidade
, desproveu o apelo interposto em favor de VANDI DA ROCHA, mantendo sua condenação pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, busca o embargante sanar contradição, obscuridade e omissão no acórdão, sob o argumento de que algumas teses defensivas não foram analisadas no apelo,
“notadamente aquelas relacionadas à fragilidade dos depoimentos policiais e a ausência de prova do animus associativo”
.

Para tanto, aduz que:
1
) o embargante não tinha conhecimento da existência de rastreador no veículo;
2
) VANDI não faz parte de nenhuma organização criminosa;
3
) o contrato de aluguel do ônibus utilizado no tráfico foi celebrado pela esposa do embargante com a pessoa de Luiz Gustavo, o qual foi responsável por contratar o corréu para auxiliá-lo no transporte do automóvel de Vilhena/RO;
4
) não foi realizada perícia conclusiva nas mensagens extraídas do celular do embargante e que a foto analisada se refere a veículo diverso do apreendido;
5
) o embargante deve ser absolvido em razão da falta de provas da autoria delitiva, dedicação à atividades criminosas ou utilização do veículo para o transporte de drogas;
6
) se mostra imperiosa a restituição do automóvel apreendido. Requer ainda a redução da pena-base, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

Ao final, busca a atribuição de efeitos modificados aos embargos, “
para que o Tribunal reaprecie os pontos omissos/contraditórios/obscuros e corrija o erro material
”. [doc. digital n. 321723862].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo não conhecimento dos aclaratórios e, caso conhecidos, pela sua rejeição [doc. digital n. 322529355].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. - "Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses sustentadas pela defesa foram analisadas – e
refutadas
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. AUTORIA MEDIATA. APREENSÃO DE DROGAS [APROXIMADAMENTE 272KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA]. COMPARTIMENTO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES EM ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO DO APELANTE COM TERCEIROS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGENTE QUE SEQUER FOI DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DO PERDIMENTO DO OBJETO OCORRIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO DO CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa.

II. Questões em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes elementos de prova suficientes para autorizar a condenação pelo tráfico interestadual de drogas; (ii) houve imputação indevida pelo crime de associação para o tráfico; (iii) a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (v) é devida a restituição do veículo apreendido.

III. Razões de decidir:

3.1. Demonstrada a materialidade por laudos periciais e a autoria mediata por meio de provas testemunhais, extração de mensagens e conduta organizacional do apelante, revelando domínio do fato.

3.2. A denúncia não imputou ao acusado o crime de associação para o tráfico, sendo incabível a discussão sobre sua ocorrência, por ausência de interesse recursal.

3.3. Correta a exasperação da pena-base diante da natureza e da expressiva quantidade da droga apreendida (mais de 270kg de cocaína), conforme jurisprudência consolidada.

3.4. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva evidenciada pelo modus operandi, pela logística da empreitada e pelo vínculo com outros agentes da trama criminosa.

3.5. O ônibus apreendido foi utilizado como instrumento do crime, sendo indevida a restituição do bem, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e arts. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A autoria mediata no tráfico interestadual de drogas pode ser reconhecida com base na teoria do domínio do fato, quando demonstrado o controle funcional do agente sobre a empreitada criminosa.”

“2. A ausência de imputação formal impede a análise de tese defensiva sobre associação para o tráfico, por ausência de interesse recursal.”

“3. É legítima a exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade e natureza da droga.”

“4. O tráfico privilegiado é incabível quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.”

“5. A restituição de veículo apreendido é inviável quando comprovada sua utilização como instrumento do crime de tráfico de drogas.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59 e 91, II, a e b; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, V; 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.776/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, Ap. Crim. 1025449-19.2021.8.11.0003; STF, HC 87662/PE, rel. Min. Carlos Britto”

A despeito das alegações defensivas no sentido de que o embargante: (i) desconhecia a existência do rastreador instalado em seu automóvel; (ii) não teria participado da celebração do contrato de locação do veículo; (iii) apenas apagava as mensagens em seu celular para evitar o travamento do aparelho; (iv) não seria o proprietário da empresa mencionada pelo corréu, tais argumentos mostram-se, em sua maioria, inverossímeis, inconsistentes ou irrelevantes para infirmar o édito condenatório.

Com efeito, a instalação do equipamento rastreador ocorreu em data anterior à aquisição do ônibus [datado desde 2017], circunstância que evidencia o controle e o conhecimento do embargante sobre tal circunstância. Aliás, a tese de desconhecimento contrasta com a sua qualificação profissional – mecânico e proprietário de uma frota de veículos – sendo pouco crível que alguém com essa experiência desconhecesse a presença do dispositivo eletrônico instalado em seu próprio patrimônio.

Ademais, conquanto o contrato de locação tenha sido formalizado por intermédio da esposa do embargante, resta incontroverso que ele próprio firmou o documento, conforme se verifica de sua assinatura aposta ao final do instrumento contratual, bem como no recibo de pagamento da parcela inicial. Assim, a tentativa de dissociar-se do ajuste revela-se artifício meramente defensivo, sem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A intensa comunicação telefônica e troca de mensagens entre o embargante e o corréu, seguida da exclusão deliberada de conteúdo do aparelho celular deste, constitui indício relevante de ocultação de provas, pois, se fosse, de fato, lícito e favorável à defesa, seria razoável esperar que VANDI houvesse preservado tais dados ou requerido a perícia do seu próprio aparelho, a fim de corroborar sua versão. A ausência dessa providência reforça a presunção de que a supressão das mensagens teve propósito de obstar a descoberta da verdade real.

Não é demais destacar que o Relatório de Investigação n. 2022.13.77839, juntado aos autos, demonstra que a empresa vinculada ao embargante utilizava o nome fantasia “Trans Brasil”, circunstância que fragiliza, ainda mais, a tentativa de dissociar sua pessoa da atividade empresarial referida pelo corréu.

No que se refere à alegada ausência de perícia independente, suposta violação de domicílio e desclassificação da conduta delitiva, tais teses não
foram objeto de insurgência no recurso de apelação
interposto pela defesa, configurando, neste
iter processual
, inovação recursal indevida.

Em relação aos demais pontos suscitados nos aclaratórios – a saber: (v) ausência de provas da autoria delitiva; (vi) fragilidade dos elementos colhidos na instrução processual; (vii) ausência do embargante no momento da apreensão do ônibus e da prisão do corréu; (viii) readequação da dosimetria da pena, sob alegação de ausência de fundamentação e de excesso na exasperação da reprimenda basilar; (ix) suposto reconhecimento implícito de associação para o tráfico ou da configuração do crime do artigo 35, da Lei de Drogas; (x) pleito de aplicação do tráfico privilegiado ou afastamento do argumento atinente à dedicação às atividades criminosas; e (xi) discussão sobre a real propriedade e eventual restituição do ônibus apreendido – não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Todos esses temas foram exaustivamente examinados quando do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que esta Câmara analisou de forma ampla, fundamentada e coerente o conjunto probatório, bem como a dosimetria da pena e a propriedade do bem apreendido, não se podendo, sob o pretexto de aclarar o julgado, pretender nova apreciação do mérito da causa.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo o nítido propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal e não se constatando nenhum dos vícios apontados no artigo 619, do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
VANDI DA ROCHA
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025